Tribunal: CARF
Processo: 16306.720804/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720804/2013-57
ACÓRDÃO
1301-007.923 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte demonstrar o indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É condição para compensação a existência de crédito líquido e certo
oponível, é atribuição do credor (contribuinte) demonstrar esses atributos,
mediante documentação hábil, do indébito tributário informado em
DCOMP. Diante da ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito,
insta não homologar a compensação declarada, sendo exigíveis os débitos
declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.923 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720804/2013-57
2
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ São Paulo, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente crédito informado no Pedido de Restituição (PER) no 00286.49657.210710.1.2.02-
1862 (fls. 2/5), lastreada em saldo negativo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ),
no valor de R$ 10.660.138,56, referente ao 4o trimestre de 2008, apurado pela empresa sucedida,
Bertin S/A.
2.

O não reconhecimento integral do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da
RFB decorre de as retenções sofridas foram integralmente consumidas no lançamento efetuado
em desfavor de Bertin S/A, nos autos do PAF no 15.868.720223/2013-97, conforme Despacho
Decisório (fl. 339/341).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 345/360), a ora Recorrente alegou
nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito de defesa; que não poderia ter havido
a compensação de ofício no PAF no 15.868.720223/2013-97; que o valor informado no PER é
incontroverso; que deve ser sobrestado o presente feito até o julgamento final do auto de
infração.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 364/375).
Informou que o PAF no 15.868.720223/2013-97 foi julgado de forma definitiva, sendo mantida a
exigência (Acórdão no 1401-001.525), ainda que não fosse isso, não há previsão no Decreto no
70.235, de 1972. Com relação ao mérito, que foi regular a compensação de ofício naquele
processo. A referida decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.923 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720804/2013-57
3
Exercício: 2008
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo entre as
normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.
Pelo princípio da oficialidade, a Administração Pública tem o dever de impulsionar
o processo até sua decisão final.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de que o despacho decisório seria nulo por falta de
motivação, com impedimento ao exercício do direito à ampla defesa, quando a
decisão atacada, além de consignar as normas legais infringidas, contém a
descrição do fato impeditivo do reconhecimento do pretenso direito creditório,
permitindo ao contribuinte apresentar defesa com contestação especificada dos
fatos.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
Mantém-se a decisão de indeferimento do pedido de restituição contida no
Despacho Decisório quando verifica-se que o crédito foi integralmente
reconhecido e compensado de ofício pela autoridade fiscal em lançamento
específico, inexistindo qualquer prejuízo financeiro à pessoa jurídica, uma vez que
em respeito ao princípio da verdade material, decisão diversa ensejaria benefício
indevido em duplicidade ao contribuinte e prejuízo aos cofres públicos.
INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO SUJEITO
PASSIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 70.235/72. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
Por determinação legal específica no sentido de que as intimações sejam
endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, descabido o pleito
de endereçamento das intimações ao procurador constituído pelo contribuinte.
SUSTENTAÇÃO ORAL DAS RAZÕES DE DEFESA.
Não há, no âmbito da legislação que cuida do processo administrativo fiscal,
previsão para a realização de sustentação oral das razões de defesa em sessão de
julgamento administrativo de primeira instância.
5.

Em razão dessa decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 381/387),
onde repisa as alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade, em especial sobre a
nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito de defesa, pois entente ser despido
de fundamentos próprios. Quanto ao mérito, aduz não ser possível a compensação de ofício dos
créditos aqui pleiteados com os débitos exigidos no PAF no 15.868.720223/2013-97. Ao final,
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.923 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720804/2013-57
4
requer o provimento do Recurso no sentido de que seja declarada a nulidade do Despacho
Decisório ou reconhecida a integralidade do crédito pleiteado.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 16.11.2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 378) e interpôs o Recurso Voluntário
em 05.12.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 380), portanto, de
forma tempestiva, e por preencher os demais requisitos processuais, deve ser conhecido.

Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório
8.

A Recorrente pugna ser nulo o Despacho Decisório por cerceamento do direito de
defesa, pois o referido ato não contém as razões de indeferimento no seu bojo, devendo ser
reconhecida a ausência de fundamentação e determinação para emissão de novo DD.
9.

A DRJ afastou a alegação de nulidade sob o argumento de que o Despacho Decisório
é claro em relação aos motivos que levaram ao não reconhecimento do crédito pleiteado e ao
consequente indeferimento do pedido.
10.

Confira-se a motivação da r. Decisão, que passam a integrar o presente voto, por
força do art. 501, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos,
propostas e relatórios oficiais;
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.923 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720804/2013-57
5
Constata-se da leitura do mencionado Despacho que este é cristalino quando
descreve que o indeferimento do direito creditório ocorreu em virtude do fato
que o valor total de IRRF (R$ 10.660.138,56) declarado pela Bertin S/A encontra-
se no Pedido de Restituição - Per de n.o 00286.49657.210710.1.2.02.1862 como
saldo negativo de IRPJ, tendo sido totalmente compensado no lançamento de
IRPJ.
Ressalte-se que o art. 77 da Instrução Normativa 1.300/2012 assegura
expressamente ao contribuinte o direito de apresentar manifestação de
inconformidade contra a decisão que indeferiu a restituição de direito creditório,
ocasião em que pode contestar o Despacho Decisório, apresentando as razões de
fato e de direito e as provas que considerar pertinentes.
Sobre o tema devemos considerar que o Decreto 70.235 de 06/03/1972 assim
prescreve em seus arts. 59 à 61, sobre os casos de nulidade:
[...]
Da leitura acima, conclui-se que a nulidade somente poderá ser declarada no caso
de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o
enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa.
No entanto, no caso em exame, observa-se que o instrumento proferido
(Despacho Decisório) contém os elementos necessários e suficientes para o
atendimento das disposições do Decreto 70.235/72, não ensejando declaração de
nulidade.
Ainda que houvesse referência genérica dos artigos que fundamentassem a
decisão proferida, uma vez que o contribuinte se defendeu adequadamente na
apresentação desta manifestação de inconformidade, descaberia a argüição de
nulidade também por este motivo, como se verifica na ampla jurisprudência
administrativa sobre o tema (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF):
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO.MOTIVAÇÃO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do despacho decisório, cujos
procedimentos relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de
suas formalidades essenciais, em estrita observância aos ditames legais,
assim como verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza
os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da
respectiva ata ou de termo escrito.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.923 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720804/2013-57
6
termos e assegurado o exercício da faculdade de interposição da respectiva
manifestação de inconformidade.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para
fins de compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito
declarado pelo próprio interessado.
(Carf, 3a Seção, 1a Turma Especial, acórdão 3801-002.978, sessão de
26/02/2004)
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não há que se falar em nulidade uma vez que o procedimento foi efetuado
com observância do princípio do devido processo legal, assegurando-se ao
sujeito passivo o exercício do direito à ampla defesa. Não caracteriza
cerceamento de defesa, uma vez que o Recorrente demonstra pleno
conhecimento dos fatos que lhe foram imputados pela fiscalização e
apresenta defesa robusta.
(Carf, 3a Seção, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, acórdão 3402-003.148,
sessão de 20/07/2016)
DESPACHOS
E
DECISÕES.
NULIDADE.
REQUISITOS
ESSENCIAIS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência dos despachos e decisões, e não provada violação das
disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as
alegações de cerceamento do direito de defesa e de nulidade dos
despachos e decisões.
(Carf, 1a Seção, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, acórdão 1402-002.176,
sessão de 03/05/2016)
Pelo exposto, tanto as questões de fato quanto as de direito foram amplamente
enfrentadas pelo requerente na manifestação de inconformidade apresentada, o
que evidencia o pleno exercício do direito de defesa.
11.

Registre-se que o presente processo versa sobre repetição de indébito, que,
diferentemente do processo de exigência, é ônus do contribuinte, conforme art. 3732 do Código
de Processo Civil, demonstrar a liquidez e certeza do alegado crédito (art. 1703 do Código
Tributário Nacional).

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.923 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720804/2013-57
7
12.

Diante da inexistência de qualquer ato de nulifique o Despacho Decisório por
cerceamento de direito de defesa, nos termos do art. 594 do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser
rejeitada a arguição de nulidade.

Mérito – Compensação de Ofício
13.

A Recorrente alega não ser possível a compensação de ofício dos créditos aqui
pleiteados com os débitos exigidos no PAF no 15.868.720223/2013-97, pois, no seu entender, o
art. 615, §§ 1o e 3o, da IN RFB no 1.300, de 2012, vigente à época da lavratura do Despacho
Decisório, permitiria ao contribuinte discordar do encontro de contas promovido pela
Administração Tributária e, caso houvesse concordância, os procedimentos deveria observar os
critérios de valoração previstos no art. 656 da mesma IN.

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

5 Art. 61. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a restituição de pagamentos
efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela RFB será efetuada depois de
verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional. [Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013]
§ 1o Existindo débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de parcelamento, inclusive de débito
já encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União, de natureza tributária ou não, o valor da
restituição ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento
de ofício.
[...]
§ 3o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a autoridade da RFB competente
para efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do ressarcimento até que o débito seja
liquidado.

6 Art. 65. Na compensação de ofício, os créditos serão valorados na forma prevista nos arts. 83 e 84, e os
débitos sofrerão a incidência de acréscimos e encargos legais, na forma da legislação de regência, até a
seguinte data, quando se considera efetuada a compensação:
I - da efetivação da compensação, quando se tratar de débito:
a) relativo às contribuições de que tratam os incisos I e II do parágrafo único do art. 1o;
b) encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União; ou
c) que tenha sido objeto da opção pelo pagamento à vista com utilização de créditos decorrentes de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL ou que tenha sido objeto de parcelamento concedido
pela RFB ou pela PGFN nas modalidades de que tratam os arts. 1o a 3o da Lei no 11.941, de 2009;
II - da consolidação do débito do sujeito passivo, na hipótese de compensação de débito incluído no Refis,
no parcelamento alternativo ao Refis, no parcelamento especial de que trata a Lei no 10.684, de 2003, ou no
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.923 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720804/2013-57
8
14.

Sobre o procedimento de compensação de ofício, assim se pronunciou a DRJ:
Com relação a contestação de que a compensação de ofício dos créditos deste
PER não poderia ter ocorrido no processo administrativo fiscal - PAF de n.o
15.868.720223/2013-97, uma vez que a administração não observou os ditames
dos art. 61 e 65 da IN 1.300/2012, cabe tecer as seguintes considerações.
Inicialmente, os arts. 61 e 65 reproduzidos pelo interessado em sua impugnação
foram alterados pela IN RFB n.o 1.425 de 19/12/2013. A transmissão do PER em
análise ocorreu em 21/07/2010, e, portanto, a redação vigente à época dos fatos
era a original e não a modificada pela IN n.o 1.425/2013.
No tocante aos protestos do contribuinte com relação ao fato de que este não
teria sido intimado, e, portanto, não teve oportunidade de manifestar-se para
discordar da compensação de ofício realizada, o mesmo não é verdadeiro.
Infere-se do Termo de Verificação Fiscal do Processo Administrativo Fiscal - PAF
de n.o 15.868.720223/2013-97 elaborado exclusivamente para o 4o trimestre do
ano de 2008, fls. 212/213, que a pessoa jurídica sucessora (JBS S/A) foi intimada
em duas oportunidades (22/08/2012 e 25/09/2012) a manifestar-se acerca de
incompatibilidades constantes na DIPJ e LALUR de prejuízo fiscal de IRPJ e base
de cálculo negativa de CSLL, uma vez que autuada confessou em DCTF dever
tributos de R$ 4.198.034,71 de IRPJ e R$ 3.353.922,12 de CSLL para o período.
Consta menção expressa nas intimações endereçadas a apresentação pela
empresa do pedido de ressarcimento em análise, cujo crédito pleiteado se
refere a saldo negativo de IRPJ, além da incompatibilidade manifesta entre a
DIPJ, o LALUR, DCTF e este próprio PerDcomp.
Em resposta à solicitação da Fiscalização, a JBS S/A manifestou-se expressamente
informando ter procedido a retificação das DCTF ́s do 4o trimestre de 2008
zerando os valores anteriormente informados, quedando-se inerte quanto a
qualquer pleito referente ao pedido de restituição em tela.
Reproduzimos a seguir extrato do mencionado Termo de Verificação Fiscal para
melhor compreensão dos fatos:

parcelamento excepcional de que trata a Medida Provisória no 303, de 2006, com crédito originado em data
anterior à da consolidação;
III - da origem do direito creditório, na hipótese de compensação de débito incluído no Refis, no
parcelamento alternativo ao Refis, no parcelamento especial de que trata a Lei no 10.684, de 2003, ou no
parcelamento excepcional de que trata a Medida Provisória no 303, de 2006, com crédito originado em data
igual ou posterior à da consolidação; ou
IV - do consentimento, expresso ou tácito, da compensação, nos demais casos.
Parágrafo único. A compensação de ofício do débito do sujeito passivo será efetuada obedecendo-se à
proporcionalidade entre o principal e os respectivos acréscimos e encargos legais.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.923 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720804/2013-57
9

Foi concedido a empresa durante a realização do procedimento fiscalizatório, em
resposta as duas intimações que recebeu, a possibilidade de formular
argumentos, alegações e manifestar-se a respeito do pedido de restituição, o que
não o fez.
Resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por parte
da autoridade fiscal. Pelo contrário. Pelo detalhamento constante no Termo de
Verificação Fiscal infere-se que o procedimento sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
A observância do princípio da verdade material é essencial ao estabelecer que a
Administração deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como se
apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelas
partes.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.923 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720804/2013-57
10
Com relação ao princípio da verdade material, ensina Odete Medauar:
“O princípio da verdade material.
Esse princípio, também denominado verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a
versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de
carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos suscitados
pelos sujeitos”.
(Medauar, Odete. Direito Administrativo Moderno. 6a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002. pp. 211.
Desta forma, considerando que (a) o processo administrativo fiscal
supramencionado já teve seu trânsito em julgado administrativo inclusive com
pedido de parcelamento protocolizado pelo contribuinte em 31/08/2017, (b)
que o crédito de R$ 10.660.138,56 referente ao saldo negativo de IRPJ do
período de apuração 4o trimestre/2008 é composto de IR retido na fonte, (c) foi
reconhecido pela autoridade lançadora em ação fiscal e (d) integralmente
compensado naqueles autos, não há como decidir diferente do Despacho
Decisório de fls. 339/341, inexistindo qualquer prejuízo financeiro à pessoa
jurídica, posto que decisão diversa ensejaria benefício indevido "em
duplicidade" ao contribuinte e prejuízo aos cofres públicos. (g.n.)

15.

Como bem desenvolvido pela Autoridade Julgadora de primeira instância, a
compensação de ofício, no momento oportuno, por ocasião do lançamento de ofício, intimou a
interessada a cerca da dedução da fonte na exigência constante no PAF no 15.868.720223/2013-
97, que não se opôs, aliás ao aquiescer tacitamente, auferiu benefício pela redução da multa de
ofício naquela exigência e juros sobre a multa de ofício.
16.

Com a definitividade da decisão, a Interessada parcelou a exigência pelo valor
líquido, entenda-se, o valor lançado de ofício deduzido do IRRF requerido no PER no
00286.49657.210710.1.2.02-1862.
17.

Por fim, não há como discordar da r. Decisão, pois a prevalecer o pleito da
Recorrente, estar-se-ia por ratificar verdadeiro locupletamento, consubstanciado pelo
aproveitamento em duplicidade do IRRF, no valor de R$ 10.660.138,56. A , via o que foi requerido
neste processo e a segunda via dedução no lançamento de ofício processado no PAF no
15.868.720223/2013-97.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.923 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720804/2013-57
11

Dispositivo
30.

Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 406
DF CARF MF
Original